Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-67.2025.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-67.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALLACY GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO - CPF: 001.824.051-84 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com revisional de contrato, na qual o autor alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado, em vez de empréstimo consignado convencional, requerendo a conversão da avença ou sua nulidade, com devolução de valores pagos e indenização por danos material e moral.

A sentença reconheceu a regularidade do negócio jurídico, a ausência de vício de consentimento e a inexistência de dano a ser reparado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, ante a alegação de ausência de informação adequada; e (ii) saber se há direito à indenização por dano material e moral em razão da contratação do referido produto bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, nos termos dos arts. 2o e 3o, sendo aplicáveis os deveres de informação e transparência.

A mera aplicação do CDC, contudo, não presume vício de consentimento, sobretudo quando comprovada a utilização consciente do serviço e a ausência de elementos que indiquem erro, dolo ou coação.

O conjunto probatório evidencia a regular contratação de cartão de crédito consignado, com saques e compras realizados pelo consumidor e quitação de ao menos uma fatura, o que afasta a tese de induzimento a erro.

A Lei Estadual no 12.933/2025 possui natureza administrativa e não tem efeito retroativo, sendo inaplicável a contratos firmados anteriormente à sua vigência.

Não comprovada conduta ilícita da instituição financeira, inexiste obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A utilização consciente do cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e impede a conversão contratual. 2. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por dano moral e material.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Wallacy Gonçalves Campos de Figueiredo contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação declaratória c/c revisional de contrato movida em face do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida ao autor.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, que houve violação ao dever de informação e à boa-fé contratual, já que o contrato é abusivo, onerosamente excessivo e desprovido de clareza quanto à forma de pagamento. Alegou que os descontos em folha referem-se apenas ao pagamento mínimo da fatura, perpetuando o saldo devedor, e que a instituição financeira não juntou o contrato original, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia.

Aduziu, ainda, que a Lei Estadual n.o 12.933/2025 veda a contratação de consignado na modalidade de cartão de crédito, razão pela qual é cabível a conversão da modalidade contratual.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e converter o contrato em empréstimo consignado comum, com a adequação das taxas de juros e restituição dos valores cobrados indevidamente.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso (id. 318791908).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wallacy Gonçalves Campos de Figueiredo ajuizou ação declaratória c/c revisional de contrato em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegou ter sido vítima de contratação viciada, sustentando que sua intenção era celebrar contrato de empréstimo consignado, mas que, em verdade, lhe foi imposto contrato de cartão de crédito consignado, sem o devido esclarecimento e sua expressa anuência.

Requereu, assim, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, ou, subsidiariamente, a
declaração de nulidade do ajuste
,
com a restituição dos valores pagos e indenização por dano material e moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida ao autor.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, que houve violação ao dever de informação e à boa-fé contratual, já que o contrato é abusivo, onerosamente excessivo e desprovido de clareza quanto à forma de pagamento. Alegou que os descontos em folha referem-se apenas ao pagamento mínimo da fatura, perpetuando o saldo devedor, e que a instituição financeira não juntou o contrato original, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia.

Aduziu, ainda, que a Lei Estadual n.o 12.933/2025 veda a contratação de consignado na modalidade de cartão de crédito, razão pela qual é cabível a conversão da modalidade contratual.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e converter o contrato em empréstimo consignado comum, com a adequação das taxas de juros e restituição dos valores cobrados indevidamente.

Pois bem. Inicialmente, reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC
)
e da Súmula 297 do STJ
,
razão pela qual são plenamente aplicáveis as normas protetivas consumeristas, especialmente quanto ao dever de informação e transparência
.

Todavia, a aplicação do CDC não exime o consumidor do dever de diligência

e
não presume vício contratual
quando há prova inequívoca de que o produto ou serviço foi regularmente contratado e utilizado.

Examinando-se os autos, verifica-se que o apelante firmou contrato de cartão de crédito consignado
, realizou saques e efetuou compras pessoais com o referido cartão
, conforme comprovam os extratos acostados pelo apelado. Ademais, o autor
quitou integralmente ao menos uma das faturas
, datada de 10.03.2022, comportamento que demonstra
pleno conhecimento da modalidade contratada

e
consciência sobre a forma de pagamento.

Assim, não há qualquer indício de que o consumidor tenha sido induzido a erro, coagido ou enganado pela instituição financeira. Ao contrário, os elementos dos autos evidenciam que
houve utilização consciente do crédito concedido
, com o correspondente desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conforme as regras próprias do cartão de crédito consignado.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara, em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n. 1011556-32
.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023 - negritei).

Assim, havendo utilização do cartão de crédito consignado, presume-se a ciência e a anuência do consumidor quanto à natureza da contratação
,
sendo
inviável a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

Quanto, a
conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum
somente se justifica quando comprovada
ilegalidade na contratação
ou
vício de consentimento
, o que não se verifica no caso.

O apelante
não logrou êxito em comprovar qualquer irregularidade
, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de informação.

Os documentos apresentados pelo banco demonstram que a contratação ocorreu de forma regular, com
assinatura do consumidor
,
liberação dos valores por TED
, e
envio de faturas mensais ao endereço informado
, conforme previsto no contrato.

Dessa forma, não há como acolher o pleito de conversão ou anulação, devendo prevalecer a
validade do negócio jurídico celebrado
e os
encargos contratuais ajustados
.

Não demonstrada a prática de ato ilícito,
inexiste direito à reparação por danos morais ou materiais
. A mera insatisfação com os descontos ou com o resultado econômico do contrato
não configura violação a direito da personalidade
, tampouco enseja compensação pecuniária.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Por fim,
quanto à
Lei Estadual no 12.933/2025
, embora estabeleça
a vedação à contratação de cartão de crédito consignado por servidores públicos estaduais
, trata-se de
norma de natureza eminentemente administrativa
,
destinada à disciplina interna da Administração Pública
,
sem efeito retroativo
.

Assim,
não alcança contratos firmados anteriormente à sua vigência
, razão pela qual
não pode ser invocada como fundamento para a invalidação ou desconstituição de negócios jurídicos regularmente celebrados sob a égide da legislação anterior
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios
fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025